Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711797-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cássia da Silva do Santo Fonseca e outras em face da r. decisão (ID 70225637) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Leão Participação e Administração de Bens Ltda, proferiu a seguinte decisão: “1. Do pedido de inclusão da imobiliária QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no polo ativo. O executado requer a inclusão da imobiliária QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA como exequente deste feito. Ocorre que a imobiliária foi cadastrada como exequente nesta execução de maneira equivocada, uma vez que o credor é LEÃO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, A QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 11.639.229/0001/14 apenas figura como representante da LEÃO PARTICIPAÇÃO, nos termos da petição inicial de ID 194887401. A retificação da autuação foi determinada na decisão de ID 206296885. Posto isso, indefiro o pedido.” O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A retificação do polo passivo foi apreciada em decisão proferida pelo d. juízo a quo em 2/8/2024 (ID 206296885, na origem), sem que houvesse a devida impugnação. A decisão ora atacada, proferida em 10/3/2025 (ID 228221245, na origem), é mera reiteração daquela proferida antes. Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida por este eg. Tribunal. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator